Tribunal: STF
Processo: Inq 731
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-28
Data de publicação: 1995-06-28

Ementa:
INQUERITO. AÇÃO PENAL ORIGINARIA. 2. DENUNCIA QUE ENVOLVE,
COMO CO-ACUSADO POR CORRUPÇÃO ATIVA, BRASILEIRO RECENTEMENTE
EXTRADITADO DA REPUBLICA ARGENTINA, EM RAZÃO DE FATOS
DIVERSOS DOS DESCRITOS   NA DENUNCIA. 3.   TRATADO DE EXTRADIÇÃO
ENTRE ARGENTINA E BRASIL     APROVADO PELO DECRETO  LEGISLATIVO
 N. 85,   DE 29.9.1964,   E  PROMULGADO   PELO DECRETO  N. 62.979
 DE 11.7.1968, ARTIGO XIV. EM VIRTUDE DESSE TRATADO,
 O INDIVIDUO EXTRADITADO NÃO PODERA SER PROCESSADO NEM
JULGADO POR QUALQUER OUTRA INFRAÇÃO COMETIDA ANTERIORMENTE AO
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, SALVO SE NISSO CONVIER O ESTADO REQUERIDO, OU
SE O PRÓPRIO INDIVIDUO, EXPRESSA E LIVREMENTE, QUISER SER PROCESSADO
E JULGADO POR OUTRA INFRAÇÃO, "OU SE, POSTO EM LIBERDADE, PERMANECER
VOLUNTARIAMENTE NO TERRITÓRIO DO ESTADO REQUERENTE DURANTE MAIS DE
TRINTA DIAS, CONTADOS DA DATA EM QUE TIVER SIDO SOLTO".
4. POSSIBILIDADE DE SOLICITAR A REPUBLICA ARGENTINA A EXTENSAO DA
EXTRADIÇÃO, RELATIVAMENTE AOS FATOS ANTERIORES, ORA OBJETO DA
DENUNCIAEM EXAME. 5. EXTRADIÇÃO SUPLETIVA. SUA ADMISSIBILIDADE. 6.
ENQUANTO   NÃO HOUVER O ATENDIMENTO, PELA REPUBLICA ARGENTINA, AO
PEDIDO DE      EXTENSAO DA EXTRADIÇÃO, NÃO SERÁ POSSIVEL PROSSEGUIR
NO PROCEDIMENTO  CRIMINAL CONTRA O REFERIDO CO-DENUNCIADO. 7. PRISÃO
PREVENTIVA        DECRETADA, NOS AUTOS DO INQUERITO, CONTRA O ALUDIDO
CO-DENUNCIADO,    ANTERIORMENTE A SEU RETORNO AO TERRITÓRIO NACIONAL,
POR FORÇA DA      EXTRADIÇÃO CONCEDIDA. 8. DECRETO DE CUSTODIA
PROVISORIA QUE SE        MANTEM, POR SEUS FUNDAMENTOS; NÃO CABE,
ENTRETANTO, OCORRER A         EXECUÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO, OU, SE
JA CUMPRIDO, IMPORTA CESSEM     OS SEUS EFEITOS, ENQUANTO NÃO HOUVER
CONSENTIMENTO DA REPUBLICA       ARGENTINA PARA A EXTENSAO DA
EXTRADIÇÃO, A FIM DE ABRANGER TAMBÉM     OS FATOS DESCRITOS NA
DENUNCIA. 9. QUESTÃO DE ORDEM APRESENTADA PELO  RELATOR QUE SE
RESOLVE NO SENTIDO DE ORDENAR A SUSPENSÃO DO           PROCEDIMENTO
CRIMINAL, RELATIVAMENTE AO CO-DENUNCIADO, PARA QUE,      NOS TERMOS
DO ARTIGO XIV DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE ARGENTINA E   BRASIL,
SEJAM ADOTADAS AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS EM ORDEM A
SOLICITAR A REPUBLICA ARGENTINA A EXTENSAO DA EXTRADIÇÃO EM APRECO,
QUANTO AOS FATOS CONSTANTES DA DENUNCIA. 10. MANTIDO O DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA, DETERMINOU-SE A IMEDIATA CESSAÇÃO DOS ATUAIS
EFEITOS DE SUA EXECUÇÃO, DEVENDO O CO-DENUNCIADO SER POSTO EM
LIBERDADE, SE POR "AL"  NÃO HOUVER DE PERMANECER PRESO, AGUARDANDO,
NESSA SITUAÇÃO, A DECISÃO DA REPUBLICA  ARGENTINA AO PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO SUPLETIVA. 11. PARA NÃO RETARDAR O PROCESSAMENTO DO FEITO
E SER POSSIVEL O EXAME DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, DE REFERENCIA AOS
DEMAIS CO-REUS, DETERMINOU-SE, TAMBÉM, COM BASE NO ART. 80, "ÚLTIMA
PARTE", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SEPARAÇÃO DO PROCESSO
RELATIVAMENTE AO REFERIDO CO-DENUNCIADO.